Tribunal: TJDFT
Processo: 0736520-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL NÚMERO DO PROCESSO: 0736520-14.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CARLOS EDUARDO SILVA DUARTE PACIENTE: REGINALDO ALEGRE DE ARAUJO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================== Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogado particular, em favor de REGINALDO ALEGRE DE ARAUJO, no qual se alega a ocorrência de constrangimento ilegal praticado pelo d. Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu o pedido de dispensa da realização de audiência de justificação para homologação de falta grave, com a imediata progressão de regime do apenado (ID 30724990). Noticia, em síntese, o impetrante que o paciente foi punido com falta grave em 20/01/2021, “conforme sindicância e procedimento disciplinar realizado pelos Policiais Penais do CIR (doc. anexo), reconhecendo a ocorrência da falta grave na data de 02/05/2020”. Defende que, ainda que haja a homologação da falta grave, tal fato não irá influenciar na progressão de regime do condenado, de sorte a evidenciar que “a audiência de homologação da falta, conquanto necessária em determinados casos, é dispensável, se a consequência prática de sua realização é a produção de nenhum efeito, haja vista que prazo de duração da falta grave como elemento obstaculizante da progressão de regime é de 01 ano, nos termos da LEP e se exauriu em 02/05/2021”. Alega que a desnecessidade da audiência de justificação se dá também porque o apenado já exerceu o seu direito de defesa no processo disciplinar, não havendo dúvida de que o adiamento da análise do pedido de progressão de regime se revela inaceitável. Com tais argumentos, requer a concessão da liminar para dispensar a audiência de homologação da falta grave e determinar a análise imediata da progressão de regime do paciente. Subsidiariamente, postula que se determine a imediata realização a referida audiência. No mérito, requer a confirmação da liminar. Feito instruído com documentos. Brevemente relatado, DECIDO. Dispõe o art. 647 do Código de Processo Penal acerca das possibilidades de admissão do habeas corpus, sabidamente remédio constitucional excepcional, cabível quando alguém sofrer ou estiver na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir. O art. 648 do mesmo Codex, por sua vez, prescreve que a coação será considerada ilegal quando não houver justa causa; quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei; quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo; quando houver cessado o motivo que autorizou a coação; quando não for alguém admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei autoriza; quando o processo for manifestamente nulo e quando extinta a punibilidade. Do acurado exame dos autos, salta aos olhos a imperiosa inadmissão do writ. A pretensão do impetrante é a dispensa da realização de audiência de justificação para homologação de falta grave, com a imediata progressão do regime do apenado. Depreende-se dos autos que o d. Juízo das Execuções, após manifestação desfavorável do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, proferiu decisão, em 8/11/2021, indeferindo os pedidos defensivos, nos seguintes termos: Verifico a existência de falta disciplinar de natureza grave imputada ao apenado, pendente de análise por este Juízo. Em caso de homologação do ID de mov. 85.2, a regressão de regime, a fixação de novo marco para benefícios e a perda de eventuais dias remidos são possíveis consequências. Ademais, verifico que não se encontra superado o prazo prescricional de 03 anos, a contar da prática da citada falta, datada de 02/05/2020. Pelo exposto, indefiro o pedido de mov. 129.1. Cumpra-se a decisão de mov. 128.1, designando-se nova audiência (ID 30724990). Ocorre que, dos parcos documentos que instruíram a impetração, verifica-se que a matéria deve ser debatida em sede de Recurso de Agravo de Execução, haja vista que a ação constitucional de habeas corpus exige prova pré-constituída das alegações expendidas, bem como deve ficar demonstrado que o ato judicial combatido enseja constrangimento ilegal a ser reparado, o que não se verifica na hipótese em tela. Ademais, da documentação colacionada pelo impetrante, não há qualquer informação acerca de interposição de recurso da decisão que indeferiu os pedidos objetos do presente writ. Assim, na esteira do posicionamento dos Tribunais Superiores e também desta eg. Corte, o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo do recurso cabível, sob pena de vulgarização dessa imprescindível ação constitucional de tutela e proteção da liberdade de locomoção. Confiram-se, por oportuno, os seguintes precedentes: Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CRIME DE DUPLICATA SIMULADA. ARTIGO 172 DO CÓDIGO PENAL. ERRO MATERIAL. RECONHECIMENTO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUTORIA E MATERIALIDADE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS ADUZIDOS NA PETIÇÃO INICIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. ... 5. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição ao recurso originariamente cabível perante a instância a quo. ... (HC 150842 ED-ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 15/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-127 DIVULG 26-06-2018 PUBLIC 27-06-2018- grifo nosso); EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. INDULTO ESPECIAL DO DIA DAS MÃES - DECRETO No 9.370/2018. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS, SEM INCIDÊNCIA DO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. VEDAÇÃO LEGAL E CONSTITUCIONAL. ART. 1o, II, "g", DO REFERIDO DECRETO E ARTIGO 5o, INCISO XLIII, DA CF. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. 1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e este Superior Tribunal de Justiça, por sua Terceira Seção, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. (...) 4. Habeas corpus não conhecido. (HC 480.309/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 19/02/2019 – grifo nosso). Diante dessas considerações, nos termos do artigo 89, inciso III do Regimento Interno, não se admite o habeas corpus impetrado. Após as intimações necessárias, arquivem-se os presentes autos. Brasília-DF, 19 de novembro 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR